Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONEXÃO. PREVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado nos autos da ação de consignação em pagamento, ajuizada para depósito judicial de valor devido a beneficiária de cumprimento de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de conexão com cumprimento de sentença coletiva apta a atrair a prevenção do juízo que processa a execução coletiva ou se deve prevalecer a regra geral de distribuição aleatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consignação em pagamento é ação autônoma que tem por finalidade exclusiva possibilitar o depósito judicial do valor devido, com a consequente liberação do devedor, sem interferir na condução, nos atos processuais ou no resultado do cumprimento de sentença coletivo.
4. No caso em exame, houve a homologação de transação no cumprimento de sentença coletivo e definição do montante global devido aos substituídos, não sendo a consignação capaz de modificar ou afetar tais parâmetros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência acolhido para declarar competente o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília para processar a Ação de Consignação em Pagamento n° 0708902-18.2026.8.07.0001. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ação de consignação em pagamento, ainda que relacionada a crédito oriundo de cumprimento de sentença coletiva, possui natureza autônoma e não gera conexão ou prevenção quando inexistente risco de decisões conflitantes."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 1o, e 951, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n° 2016555, 0718555-81.2025.8.07.0000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.